Tribunal: TJPA
Processo: 0016095-62.2017.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0016095-62.2017.8.14.0061

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: BANCO GMAC S.A.

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO PELA FAZENDA PÚBLICA. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. ALEGADO ERRO DE PETICIONAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RETRATAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença proferida nos autos de Ação de Execução Fiscal movida em face do Banco GMAC S.A., na qual o juízo de primeiro grau acolheu o pedido de desistência formulado pela Fazenda Pública e julgou extinto o feito sem resolução do mérito. A parte apelante alega que o pedido de desistência foi apresentado por erro técnico no sistema de peticionamento da Procuradoria Geral do Estado, e que a demanda não se enquadra nas hipóteses de dispensa previstas na Lei Estadual nº 8.870/2019, uma vez que ultrapassaria o limite de 15.000 UPF-PA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o pedido de desistência apresentado pela Fazenda Pública decorreu de erro material apto a justificar a anulação da sentença homologatória; (ii) estabelecer se o valor da execução fiscal ultrapassa o limite fixado na Lei Estadual nº 8.870/2019, de modo a impedir a desistência da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inexistência de provas técnicas ou documentos que demonstrem falha no sistema eletrônico de peticionamento impossibilita a atribuição do pedido de desistência a erro material, especialmente quando a peça foi corretamente identificada, assinada eletronicamente por Procuradora do Estado e inserida de modo regular no PJe.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a retratação de pedido de desistência apenas nos casos de erro material comprovado, hipótese não verificada nos autos.

A discussão sobre a aplicação da Lei Estadual nº 8.870/2019 é irrelevante para o deslinde da causa, pois não há controvérsia sobre a voluntariedade do pedido e o valor atualizado da execução (R$ 16.900,96) é inferior ao patamar mínimo de 15.000 UPF-PA, equivalente a R$ 65.601,00 à época dos fatos.

O pedido de desistência, regularmente apresentado e homologado, produz efeitos imediatos e é insuscetível de retratação, consoante entendimento consolidado no STJ e no TJPA, inexistindo nulidade ou ilegalidade a ser sanada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A homologação judicial do pedido de desistência formulado pela Fazenda Pública é irretratável, salvo demonstração inequívoca de erro material, o que não se verifica na ausência de elementos técnicos comprobatórios.

A voluntariedade do pedido de desistência impede a rediscussão posterior do ato, ainda que a demanda envolva valores superiores ao limite estabelecido para dispensa de execução fiscal pela legislação estadual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 158, parágrafo único. Lei Estadual nº 8.870/2019.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no REsp 1393573/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 02.04.2019, DJe 30.04.2019.
STJ, AgRg no REsp 1.401.725/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 04.08.2015, DJe 17.08.2015.
TJPA, ApCiv 0000592-43.2010.8.14.0094, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 19.02.2024, DJe 01.03.2024.
TJPA, ApCiv 0004813-12.2016.8.14.0045, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, j. 03.05.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso de apelação e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador
José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº 0016095-62.2017.8.14.0061

Órgão julgador:
2ª Turma de Direito Público

Recurso:
Apelação Cível

Apelante:
Estado do Pará

Apelado:
Banco GMAC S.A.

Relator:
Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo ESTADO DO PARÁ em face da sentença proferida pelo MM Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Tucuruí (ID n. 19512512) que, nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada contra BANCO GMAC S.A., acolheu o pedido de desistência e
julgou extinto o feito sem resolução do mérito.

Irresignado, o ESTADO DO PARÁ interpôs recurso de apelação (ID n. 19512515), aduzindo, em suma, que o pedido de desistência ocorreu por erro no novo sistema de peticionamento informatizado da PGE e que não poderia ter sido acatado por não se enquadrar nas hipóteses de dispensa previstas na Lei Estadual n. 8.870/2019, visto que ultrapassa o valor de 15.000 UPF-PA.

Foram apresentadas contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença (ID n. 19837832).

Recurso recebido em seu duplo efeito (ID n. 19512632).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se absteve de intervir no feito (ID n. 20450033).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação cível.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da possibilidade ou não de anulação da sentença que homologou pedido de desistência feito de forma equivocada pela Fazenda Pública.

Inicialmente, alega o apelante ter ocorrido erro interno no sistema de peticionamento da PGE, entretanto, não trouxe aos autos qualquer comprovante que ateste que a petição foi protocolada de forma involuntária, sendo resultado de erro técnico de automação.

Com efeito, não há nos autos qualquer relatório de inconsistência técnica ou parecer de profissional de TI que demonstre que a petição tenha sido elaborada e inserida no processo eletrônico de maneira automatizada, sem possibilitar a conferência por parte de seu subscritor ou outro profissional.

De fato, o que se observa é que a petição possui correta identificação do processo e partes e foi devidamente assinada eletronicamente pela Procuradora que a subscreveu, sendo inserida no sistema PJE pela mesma autoridade responsável pela juntada das demais peças oriundas da Procuradoria Geral do Estado.

Assim, não há como atribuir a erro de sistema o pedido de desistência formulado pelo exequente/apelante.

Quanto à alegação de inaplicabilidade da Lei 8.870/2019, que permite o não ajuizamento ou desistência das ações de execução fiscal cujo valor atualizado do débito consolidado seja igual ou superior a 15.000 UPF-PA, também não merece acolhida.

Isto porque o que se discute não é a aplicação da referida lei e sim o suposto erro de peticionamento que, conforme já tratado, não restou comprovado.

Ademais, conforme extrato acostado no ID n. 19512516 – pág. 1, o valor atualizado do débito relativo à CDA objeto da presente ação executiva, é de R$16.900,96 (dezesseis mil, novecentos reais e noventa e seis centavos), portanto, inferior a 15.000 UPF-PA, cuja unidade, por ocasião da sentença, correspondia a 4,3734, conforme o site da SEFA (
http://antigo.sefa.pa.gov.br/index.php/receitas-despesas/info-fazendarias/3010-upfpa
) totalizando, portanto, R$ 65.601,00 (sessenta e cinco mil, seiscentos e um reais).

Dito isto, estamos diante de um pedido de desistência realizado de forma voluntária pela Fazenda Pública e já homologado pelo juízo, que, conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça,
não é passível de retratação,
salvo a comprovação do erro material, que não ocorreu no caso em análise. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DESISTÊNCIA. IRRETRATABILIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCEDIMENTO RECURSAL. 1. Controvérsia em torno da possibilidade de retratação da desistência recursal em razão de alegado equívoco no direcionamento do pedido aos presentes autos. 2. Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, postulada a desistência do recurso, operam-se, de pronto, os seus efeitos, independente de homologação ou anuência da parte contrária,
não havendo, assim, espaço para posterior retratação, salvo no caso de erro material
. 3. Inexistência de erro material a obstar os efeitos da desistência postulada. 4. Razões recursais que não alteram as conclusões da decisão agravada, extintiva do procedimento recursal. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(STJ, AgRg no REsp: 1393573 PR 2013/0211165-3, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 02/04/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/04/2019)

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE NO BOJO DE EXECUÇÃO LASTRADA EM CÉDULA DE CRÉDITO RURAL (COM AVAL). 1. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO EXECUTIVA, SEGUIDO DE OPORTUNA RETIFICAÇÃO, ANTES DE QUALQUER PROVIMENTO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA NA EXTENSÃO DO PEDIDO RETIFICADO. OBSERVÂNCIA. 2. NULIDADE DO AVAL PRESTADO EM CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. INEXISTÊNCIA. § 3º DO ARTIGO 60 DO DECRETO-LEI N. 167/67. NÃO INCIDÊNCIA. PRECEDENTE ESPECÍFICO DA TERCEIRA TURMA. 3. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Diversamente de outras declarações unilaterais expendidas pelas partes no curso do processo, o pedido de desistência da ação somente produz efeitos a partir da correlata homologação judicial, nos termos do parágrafo único do artigo 158 do Código de Processo Civil. Escorreita, pois, a compreensão de que, enquanto não homologado o pedido de desistência, possível à parte empreender sua retratação ou retificação, conclusão que encontra ressonância na jurisprudência desta Corte de Justiça.

2. "As mudanças no Decreto-lei n.167/67 não tiveram como alvo as cédulas de crédito rural. Por isso elas nem sequer foram mencionadas nas proposições que culminaram com a aprovação da Lei nº 6.754/79, que alterou o Decreto-lei referido. A interpretação sistemática do art. 60 do Decreto-lei nº 167/67 permite inferir que o significado da expressão "também são nulas outras garantias, reais ou pessoais", disposta no seu § 3º, refere-se diretamente ao § 2º, ou seja, não se dirige às cédulas de crédito rural, mas apenas às notas e duplicatas rurais" (REsp 1.483.853/MS, TERCEIRA TURMA, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, julgado em 4/11/2014, DJe de 18/11/2014).

3. Agravo Regimental improvido.

(STJ, AgRg no REsp n. 1.401.725/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/8/2015, DJe de 17/8/2015).

Desta feita, não comprovado erro material, a homologação da desistência passa a produzir efeitos, ocorrendo a preclusão lógica, pelo que, não há que se falar em retratação nesta instância recursal, devendo ser mantida a sentença de piso.

Nesse sentido, colaciono julgados deste E. Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. NÃO COMPROVADO. IRRETRATABILIDADE. PRECEDENTES. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. À UNANIMIDADE.

1. A questão em análise reside na possibilidade de retratação da desistência da ação, em razão de alegado equívoco no direcionamento do pedido aos autos.

2. Segundo a orientação jurisprudencial dos Tribunais Superiores, homologada a desistência, operam-se os seus efeitos legais, inexistindo assim, possibilidade de retratação.

3. Suposto erro material não comprovado. Extrato de débitos atualizados em nome do réu, que não tem relação lógica com a alegação de peticionamento automático, ao contrário, reforça a tese de que foi realizado de maneira voluntária pelo Ente Fazendário.

4. Apelo Conhecido e Não Provido. À unanimidade.

(TJPA, ApCiv 0000592-43.2010.8.14.0094, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 19/02/2024, DJe 01/03/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. RETRATAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA APÓS HOMOLOGAÇÃO POR SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO JULGADO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA, ApCiv 0004813-12.2016.8.14.0045, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, Decisão Monocrática publicada em 03/05/2023)

Ante todo o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo ESTADO DO PARÁ, mantendo incólume todos os termos da sentença de primeiro grau.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 07/04/2025